Tribunal: TJDFT
Processo: 0723222-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723222-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MIRIAM FRANCHINI, JOHN ANTHONY PENNEY Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0734066-63.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação. Os Agravados alegam a intempestividade do Recurso Id. 27459504. Intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 dias. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora